Tribunal: TJPA
Processo: 0800294-18.2022.8.14.0055
Classe: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3417 - Furto Qualificado
Data de julgamento: 2025-06-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420) - 0800294-18.2022.8.14.0055

EMBARGANTE: CLEBER MAGNO FERREIRA

EMBARGADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

3ª TURMA DE DIREITO PENAL

APCRIM Nº.
:

0800294-18.2022.8.14.0055

ORIGEM: COMARCA DE SÃO MIGUEL DO GUAMÁ/PA

EMBARGANTE:

CLEBER MAGNO FERREIRA

DEFENSOR PÚBLICO:

LUIZ ANTONIO NASCIMENTO RAMOS

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

PROCURADOR DE JUSTIÇA: RICARDO ALBUQUERQUE DA SILVA

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO MEDIANTE FRAUDE. BIS IN IDEM NA DOSIMETRIA. OMISSÃO NO ACÓRDÃO. FIXAÇÃO DE PENA. AFASTAMENTO DA PRISÃO PREVENTIVA. EMBARGOS ACOLHIDOS.

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos de declaração opostos por Cléber Magno Ferreira contra acórdão proferido em apelação criminal, no qual esta Turma conheceu e deu parcial provimento ao recurso para readequar o regime inicial de cumprimento da pena ao semiaberto, mantendo a condenação por furto qualificado. A parte embargante alega omissão quanto à fixação da nova pena e à especificação do número de dias-multa após o redimensionamento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em verificar a existência de omissão no acórdão quanto à fixação do novo quantum da pena e dos dias-multa, após reconhecimento de bis in idem na dosimetria e exclusão da valoração negativa das circunstâncias judiciais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O acórdão embargado reconhece bis in idem na dosimetria, mas omite a fixação do novo quantum da pena e dos dias-multa, configurando omissão sanável por meio dos embargos de declaração.

4.

A pena-base é fixada em 2 anos de reclusão e 12 dias-multa, em razão da exclusão das circunstâncias judiciais negativadas indevidamente.

5.

Na segunda fase, é compensada a atenuante da confissão com a agravante da reincidência, mantendo-se a pena-base.

6.

Na terceira fase, incide a causa de aumento da continuidade delitiva, majorando a pena em 1/6, resultando em pena definitiva de 2 anos e 4 meses de reclusão e 14 dias-multa.

7.

Em razão da nova pena e do regime semiaberto fixado, mostra-se incompatível a manutenção da prisão preventiva, conforme entendimento consolidado pelo STF.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Embargos acolhidos.

Tese de julgamento
:

1.

A omissão relativa à fixação do novo quantum da pena e dos dias-multa, após redimensionamento em sede de apelação, deve ser suprida em sede de embargos de declaração.

2.

É vedada a valoração negativa de circunstância judicial já considerada na qualificadora do tipo penal, sob pena de bis in idem.

3.

A prisão preventiva não se sustenta quando fixado regime inicial semiaberto, por afronta ao princípio da proporcionalidade.

Dispositivos relevantes citados
: CP, art. 155, § 4º, II; CP, arts. 59, 61, I, e 71; CPP, arts. 619 e 387, § 1º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.931.145/SP, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, 3ª Seção, DJe 24/06/2022; STF, Rcl 66061/SP, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 03/10/2024.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos.

ACORDAM os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 3ª Turma de Direito Penal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER e ACOLHER os embargos de declaração, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos ____ dias do mês de _____ de 2025.

Este julgamento foi presidido _________.

RELATÓRIO

3ª TURMA DE DIREITO PENAL

APCRIM Nº.
:

0800294-18.2022.8.14.0055

ORIGEM: COMARCA DE SÃO MIGUEL DO GUAMÁ/PA

EMBARGANTE:

CLEBER MAGNO FERREIRA

DEFENSOR PÚBLICO:

LUIZ ANTONIO NASCIMENTO RAMOS

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

PROCURADOR DE JUSTIÇA: RICARDO ALBUQUERQUE DA SILVA RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

R E L A T O R I O

Trata-se de embargos de declaração opostos por
CLÉBER MAGNO FERREIRA
contra o acórdão id nº. 22412453, proferido por esta Turma que, à unanimidade, conheceu e deu parcial provimento ao recurso de apelação interposto pelo ora embargante, para redimensionar sua pena e readequar o regime inicial de cumprimento da pena ao semiaberto, mantendo a sentença condenatória em seus demais termos.

Em suas razões (id 23131745), o embargante alega omissão no acórdão, ao argumento de que, embora tenha sido reconhecida a necessidade de revisão da dosimetria da pena, não foi fixado o novo quantum da reprimenda, tampouco especificado o número de dias-multa aplicados. Requer, ao final, o acolhimento dos embargos para suprir a omissão apontada e o prequestionamento da matéria.

O Ministério Público se manifestou pelo acolhimento dos embargos, reconhecendo a omissão apontada (id 24831443).

É o relatório.

______________________

VOTO

V O T O

O recurso de apelação preenche os pressupostos e requisitos legais de admissibilidade, razão pela qual deve ser conhecido.

Conforme relatado, os presentes embargos de declaração foram opostos com fundamento na existência de omissão no acórdão embargado, nos termos do art. 619 do Código de Processo Penal.

A controvérsia se cinge à alegada omissão quanto à fixação do quantum da pena redimensionada, após o reconhecimento de
bis in idem
na valoração das circunstâncias judiciais e na aplicação da qualificadora do furto mediante fraude.

Analisando o acórdão embargado, verifico que, de fato, foi reconhecida a ocorrência de
bis in idem
na dosimetria da pena, determinando-se a exclusão da valoração negativa das circunstâncias judiciais que já haviam sido consideradas para qualificar o delito.

Contudo, não foi estabelecido o novo
quantum
da pena, tampouco especificado o número de dias-multa aplicados, o que configura omissão a ser sanada.

Dessa forma, acolho os presentes embargos de declaração para suprir a omissão apontada, fixando a nova pena do embargante.

§

Pena-base: Considerando a exclusão da valoração negativa das circunstâncias judiciais, fixo a pena-base a razão de 02 (dois) anos de reclusão e 12 (doze) dias-multa em relação a cada crime de furto a que restou condenado o apelante;

§

Segunda fase: Reconhecida a necessidade de compensar a atenuante da confissão com a agravante da reincidência, conforme entendimento tema repetitivo nº. 585 (REsp n. 1.931.145/SP, Rel. Ministro Sebastião Reis Júnior, 3ª S., DJe 24/6/2022), mantenho o patamar acima fixado;

§

Terceira fase: Reconhecida a continuidade delitiva, aplico o aumento de 1/6 (um sexto), resultando na pena definitiva de 2 (dois) anos e 4 (quatro) meses de reclusão e 14 (quatorze) dias-multa.

Considerando o novo patamar da pena estabelecido, bem como a condição de reincidência reconhecida pelo julgador de origem, o regime inicial de cumprimento da pena deve ser modificado para o semiaberto, conforme já decidido no acórdão embargado, assim como as diretrizes firmadas nas súmulas 718 do STF e 269 do STJ.

No que tange à prisão preventiva anteriormente decretada, e diante da nova pena fixada em regime semiaberto, impõe-se sua revogação, por flagrante incompatibilidade com a segregação cautelar.

Sobre o tema, destaco que, em recente julgado do Supremo Tribunal Federal voltou reafirmar o entendimento segundo o qual “
salvo em casos excepcionais, é inadmissível a manutenção da prisão preventiva quando o apenado for condenado a cumprir pena em regime inicial menos gravoso que o fechado, porquanto a imposição de gravame maior do que aquele fixado no próprio título condenatório representa situação flagrantemente incompatível com o princípio constitucional da proporcionalidade
" (STF - Rcl: 66061 SP, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, julgado em 16/09/2024, DJe 03/10/2024).

Assim, determino a
revogação da prisão preventiva
anteriormente decretada, com expedição de ALVARÁ DE SOLTURA em favor do embargante, salvo se por outro motivo estiver preso.

Posto isso, voto pelo conhecimento e acolhimento dos embargos de declaração opostos por
CLÉBER MAGNO FERREIRA
para suprir a omissão apontada no acordão impugnado, fixando a
pena definitiva em 02 (dois) anos e 04 (quatro) meses de reclusão
, em regime inicial
semiaberto,
e 14 (quatorze) dias-multa, com a consequente
revogação da prisão preventiva
.

Determino, pois, a expedição de ALVARÁ DE SOLTURA em favor do embargante, salvo se por outro motivo estiver preso.

É como voto.

Desa.
Eva
do Amaral
Coelho

Relatora

Belém, 10/06/2025